Tribunal: TJDFT
Processo: 0735737-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.
2. Segundo o teor da Súmula 548/STJ, “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”, considerando-se ilícita a manutenção indevida de dívida em nome do Requerente no Serasa, após o efetivo pagamento, por mais de 1 (um) mês.
3. Havendo a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do EG. TJDFT.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.